Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704068-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNIR JOSE KIPPER AGRAVADO: FLAMINGO HOTEIS E TURISMO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OSNIR JOSÉ KIPPER, contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 725281-73.2022.8.07.0006, manejada por FLAMINGO HÓTEIS E TURISMO S.A, ora agravado, em desfavor do ora agravante, acolhendo pedido de cumprimento de sentença homologatória, proferiu decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, sob pena despejo compulsório, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de processo em que a parte exequente requer o cumprimento do acordo homologado por sentença, nos autos originários acima, em ID 1546714214, no valor de R$ R$ 403.510,10 (quatrocentos e três mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), sob pena de penhora e demais medidas executórias, além da desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), de forma voluntária, ou, ultrapassado o prazo, o despejo compulsório do imóvel. Alega que é absolutamente inadequada a via eleita pelo agravado, ao iniciar o cumprimento de sentença, haja vista que, a cláusula 4 do acordo homologado em juízo, estatui que, no caso de descumprimento, o processo seria retomado no estado em que se encontrava, ou seja, em contestação, no momento em que avençado. Nas razões recursais em ID 55547659, o agravante narra que o anterior administrador da empresa, não pagava os boletos em suas datas, adequadamente, ora pagando em atraso, ora pagando valores menores, bem como transferindo valores inadequados, via PIX e traz ocorrência policial em anexo. Relata que, durante o período de vigência do acordo, as transferências e pagamentos totalizaram, cerca de R$ 83.104,36 (oitenta e três mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos), ultrapassando o valor das prestações acordadas (R$ 70.000,00 (setenta mil reais)), fazendo extensa narrativa de datas e valores de transferências, para tanto. Diz que, em razão da demonstração da inexistência da suposta dívida, decorrente do descumprimento do acordo homologado em juízo, o recurso deve ser provido para suspender a tramitação do cumprimento de sentença. Alega que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de resguardar a higidez processual, evitando danos irreparáveis, em razão do cumprimento da ordem de despejo, haja vista que desenvolve suas atividades comerciais como restaurante há mais de 15 anos. Aduz estar presente a verossimilhança das alegações, para o deferimento da tutela recursal, haja vista que, para tal, basta cotejar a causa pedir, fundada em violação do acordo, com os comprovantes de quitação das parcelas inadimplidas. Defende que “restando demonstrado o pagamento integral da aludida dívida das parcelas do Acordo objeto do Cumprimento de Sentença, deve ser suspensa a ordem de despejo determinada pelo Juiz a quo”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja suspensa o cumprimento de sentença, no que toca à ordem de despejo. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a liminar concedida. Preparo em ID 55547664 e 55547665. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também, é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso, entendo que se faz presente a urgência imperiosa para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em exame perfuntório e precário, realizado na fase liminar, em uma leitura dos comprovantes de transferência bancaria e de PIX, observa-se que houve uma certa regularidade nos pagamentos, em valores não exatamente iguais, desde setembro de 2022 até janeiro de 2023, totalizando, até o momento, o valor de R$ 55.696,34 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme cópias de extratos bancários de ID 55547661, valor bem próximo ao que foi acordado, para ser pago parceladamente até julho de 2023, ou seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em ID 137741774 (autos originários). Carece, ainda, de demonstração os demais pagamentos, alegados pelo agravante como tendo sido feitos até 07/2023. Além disso, em exame do acordo homologado em juízo, observa-se da leitura da cláusula 4, que, em caso de descumprimento da avença, o processo retornaria ao estado em que se encontrava anteriormente, conforme texto que ora trago à colação. “4. O descumprimento do presente acordo, em qualquer de seus termos, importará no desfazimento da avença, de modo o contrato de locação será dado por desfeito e o processo será retomado no estado em que se encontrava, abatendo-se eventuais valores pagos; Portanto, o suposto descumprimento do acordo, no caso, a alegada inadimplência das parcelas pagas, traria como consequência o retorno do processo à fase postulatória, logo após o oferecimento da contestação, em que se encontrava no momento do acordo. Quanto ao perigo da demora, entendo-o como demonstrado, haja vista que a execução ou cumprimento da ordem de despejo trará prejuízos financeiros ao agravante, bem como aos seus empregados, além de que se observa que possibilidade de perda do resultado útil do processo, caso somente examinada a providência ao final. Destaco, por outro lado, que nada impede que a providência seja reexaminada após a devida formação do contraditório, caso a parte adversa responda ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator